Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge da peça recursal, não está subscrita pelo ilustrado Defensor Público nela indicado como firmatário, mas tão somente pela estagiária nela individualizada. Sob essa realidade, encerrando a subscrição de qualquer peça recursal por profissional do direito municiado de capacidade postulatória, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para a agravante sanear o vício de forma detectado, sob pena de ser negado conhecimento ao agravo em sede de liminar em razão da deficiência formal que macula a peça recursal. I. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator